Tribunal: STF
Processo: AI 614142
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento. Cópias das contra
   razões ou de certidão que comprove sua inexistência e das
   procurações outorgadas aos advogados dos agravados. 3. Ônus de
   fiscalização da agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que
   se nega provimento.